Tribunal: TJDFT
Processo: 0721961-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONDIÇÃO SUB JUDICE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENTES. INSTRUÇÃO DO FEITO DE ORIGEM. NECESSIDADE.

1. Nos termos do artigo 300 do Código de processo Civil, o deferimento de tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

2. Diante da possibilidade de comprovação, no curso processual, da condição de pessoa com deficiência, nos termos do edital, para se garantir o resultado útil da postulação, mister a reserva de vaga, devendo constar como candidata sub judice para todos os efeitos.

3. Recurso conhecido e provido.